Tribunal: STF
Processo: Rcl 67654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CARACTERIZADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Universo Online S/A, em 24.4.2024, contra o seguinte acórdão da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação n. 1001501-22.2019.5.02.0067, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Relação de trabalho. Vínculo anterior ao registro. Jornalista profissional. ‘Free lancer’. UOL. Pagamentos mensais em valores fixos, mesmos serviços daqueles realizados após o registro como empregado, vinculação à mesma pessoa, com salário fixo e sem a comprovação documental do registro sobre o contrato de Cessão de Direitos Autorais. Evidências que denotam que o autor não trabalhava por conta própria, mas por conta alheia em típica subordinação trabalhista. Aplicação do artigo 9º da CLT. Unicidade contratual reconhecida.



    (...) 



    2. Vínculo anterior ao registro. Prescrição 



    2.1. O autor é jornalista profissional e, segundo a inicial, a admissão ocorreu em 17.11.2014, mas a ré anotou a CTPS somente a partir de 10.08.2015. A defesa admite a prestação de serviços no período anterior ao registro, mas como autônomo de forma eventual, esporádica, sem controle de horário, com total liberdade de criação e o pagamento conforme as matérias produzidas, sem gerar efeitos trabalhistas. 



    (...)



    2.6. O contrato de trabalho, celebrado em 10.08.2015 
(fls. 284/285), tem como título ‘aditamento ao contrato de trabalho’ em que consta no cabeçalho que as partes ‘firmam o presente aditivo ao contrato de trabalho...’, revelando que a ré somente formalizou aquilo que já estava acontecendo na prática. 



    2.7. As afirmações do preposto de que o autor não poderia mandar outra pessoa em seu lugar no período em que trabalhava como ‘free lancer’, bem como que era o Sr. Diego que passava as matérias denotam realidade incompatível com a autonomia sustentada na defesa. 



    2.8. O autor juntou o extrato de seu imposto de renda de 2015 (fls. 41/42), demonstrando que a ré pagou em 2015 o valor de R$ 37.033,34, mas fez constar que eram ‘aluguéis e royaltes’, o que infirma a alegação da defesa de que o trabalho era eventual, considerando que o valor mensal era de R$ 3.976,00. A tabela constante do recurso (fls. 668/669) confirma que os valores pagos pelo trabalho eram fixos, com pequenas variações em alguns meses.



    2.9. Assim, a realização dos mesmos serviços antes do registro como empregado, a vinculação ao mesmo gerente, Sr. Diego, com salário fixo e sem a comprovação documental do registro de autônomo feito pela empresa revelam o trabalho subordinado. Portanto, o autor não trabalhava por conta própria, mas por conta alheia em típica subordinação trabalhista. Aplicação do artigo 9º da CLT. 



    2.10. Considerando que há unicidade contratual (de 17.11.2014 até a dispensa, em 10.11.2017) e que a ação foi ajuizada em 04.11.2019, não há prescrição” (fls. 56-58, e-doc. 11).



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, concluso naquele Tribunal desde 1º.8.2022.



    2. Afirma “trata[r]-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sr. Cezar em face da Empresa Reclamante em 11/05/2021, na qual afirma, ter sido contratada em 17/11/2014, a fim de ocupar o cargo de redator, tendo trabalhado sem o registro em sua carteira até 10/08/2015, relação que perdurou até 10/11/2017 com a demissão sem justa causa” (fl. 2).



    Alega que “a decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região diverge substancialmente da posição do Supremo Tribunal Federal em relação à legalidade da prestação de serviços mediante vinculações jurídicas alternativas, tal qual mediante na hipótese dos autos em que a Reclamada prestou seus serviços como colaboradora e de forma autônoma, sem gerar, portanto, quaisquer efeitos trabalhistas” (fl. 3).



    Sustenta haver “regramento próprio, com base no Decreto 82.284/70 que regulamente a atividade do jornalista, sendo amplamente possível a contratação por outros meios além da anotação da CTPS. Até mesmo, pois, como é de conhecimento notório, os jornalistas gozam de maior autonomia no exercício de suas funções do que as demais profissões, justamente por isso existe um regramento próprio convenientemente ignorado pelo v. aresto reclamado” (fl. 3).



    Ressalta que “a presente Reclamação pretende fazer garantir os efeitos e a autoridade da decisão proferida em 30.08.2018, nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral” (fl. 4).



    Afirma que, “durante período específico, era autônomo trabalhando com matérias a serem publicadas, sendo os pagamentos efetuados conforme os serviços que eram prestados, ou seja, mediante matéria, e não se caracterizando o típico empregado regido pela CLT” (fl. 5). 



    Requer medida liminar, “para suspender o andamento do processo 
nº 1001501-22.2019.5.02.0067, ora em trâmite junto ao Colendo TST, até o julgamento definitivo do mérito da presente Reclamação” (fl. 7).



    No mérito, pede seja “julgada procedente a presente reclamação para cassar os venerandos arestos proferidos pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse Augusto STF, para julgar improcedente a demanda originária e afastar o vínculo de emprego indevidamente reconhecido” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício do reclamante com o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso de revista interposto por Universo Online S/A aguarda julgamento por aquele Tribunal. Não houve, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil estabelece ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Sobre a alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, razão jurídica assiste ao reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE--MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional reconheceu o vínculo empregatício invalidando a contratação no modelo conhecido como ‘free lancer’ do beneficiário com o reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pela autoridade reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora